Tribunal: TJDFT
Processo: 0705806-56.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS PARA ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL. VERIFICADOS. IMISSÃO NA POSSE. DEFERIDA.
1. Conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os requisitos para o manejo da pretensão reivindicatória são a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta daquele que a detém.
2. Estando o titular do domínio privado da posse de seu bem, por força da atuação de terceiro, que a detém injustamente, é cabível a ação reivindicatória, cujo objeto imediato é a retomada do bem.
3. A verificação da natureza da posse, no caso da demanda reivindicatória, exige apenas a constatação de que o réu detém o título que a ampare, o que não ocorre no caso dos autos, eis que o imóvel se encontra registrado em nome da parte autora, sendo que, por outro lado, o réu detém apenas instrumento particular de cessão de direitos, instrumento incapaz de lhe conferir o domínio.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.